Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709171-50.2019.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ANTONIO DA SILVA EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE JOSE ANTONIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDILSON ANTONIO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR